Tribunal: TJES
Processo: 5022075-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022075-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILAH ANTUNES ZAPPES
RECORRIDO: Em segredo de justiça e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5022075-04.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA:
CAMILAH ANTUNES ZAPPES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
no ID 84301221. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida,
CAMILAH ANTUNES ZAPPES
, no ID 18539493.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 84301221), pois preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo o recurso apenas em seu
efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, indeferindo o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida excepcional.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PAGOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO FORNECEDOR. DESACORDO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. REVELIA DO BANCO RECORRENTE DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR E PELO DESCASO EVIDENCIADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual a autora, ora recorrida,
CAMILAH ANTUNES ZAPPES
, alega ter contratado os serviços das empresas ESQUADRIAS GONÇALVES LTDA ME e IARA PATRICIA ALVES LEITE ME, realizando o pagamento por meio de cartão de crédito administrado pelo recorrente,
BANCO DO BRASIL S/A
. Diante da falha na prestação do serviço e da impossibilidade de resolver a questão diretamente com as fornecedoras, ajuizou a presente ação buscando a rescisão do contrato e a responsabilização solidária de todos os envolvidos.

A sentença de primeiro grau (ID 18539473), integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 18539485), decretou a revelia de todas as rés, inclusive do banco recorrente, e
julgou procedentes os pedidos
. A decisão condenou as rés, de forma solidária, a restituir os valores pagos pela autora e a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 84301221), o
BANCO DO BRASIL S/A
argumenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, defendendo que a transação foi legítima, realizada com cartão e senha. Sustenta a inexistência de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento, ou a redução do valor arbitrado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central do recurso consiste em analisar a
responsabilidade solidária da instituição financeira
recorrente pelos danos materiais e morais decorrentes do vício na prestação de serviço de terceiro, cuja transação foi intermediada pelo banco por meio de cartão de crédito, especialmente diante da revelia decretada em primeira instância.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, é fundamental destacar a
revelia
do banco recorrente, devidamente decretada em primeira instância. Conforme certidão (ID 18539471) e termo de audiência (ID 50359316), o BANCO DO BRASIL S/A, embora regularmente citado, não apresentou contestação, atraindo para si os efeitos do art. 344 do Código de Processo Civil e do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

A consequência direta da revelia é a
presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial
. Portanto, tornaram-se incontroversas as alegações da autora sobre a falha na prestação do serviço, o desacordo comercial e a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de consumo. As teses recursais que buscam afastar a responsabilidade do banco com base na legitimidade da transação com cartão e senha são inócuas, pois tentam rediscutir matéria fática já preclusa.

Ademais, o caso não trata de fraude em operação bancária, mas de
vício em relação de consumo
. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente perante o consumidor. O banco, ao fornecer o meio de pagamento e, com isso, viabilizar e lucrar com a transação, integra inequivocamente essa cadeia, respondendo de forma solidária pela reparação dos danos, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao
dano material
, a rescisão contratual e a consequente restituição dos valores pagos são medidas justas e decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, fato este que se tornou incontroverso.

No que tange ao
dano moral
, este também restou claramente configurado. A situação vivenciada pela consumidora — que teve seu tempo gasto em tentativas infrutíferas de solução e, por fim, precisou recorrer ao Judiciário — configura a chamada
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

O valor arbitrado a título de danos morais, em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mostra-se plenamente adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante serve como justa compensação à recorrida pelo transtorno sofrido, sem implicar enriquecimento ilícito, e cumpre sua função pedagógica em relação ao recorrente, uma instituição financeira de grande porte, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)